Tribunal: TJMT
Processo: 0015260-47.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015260-47.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (REPRESENTANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015260-47.2019.8.11.0042

APELANTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 297 PELO PREVISTO NO ART. 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – CONDUTA DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PRATICADA COMO DESDOBRAMENTO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – AÇÕES PRATICADAS EM PROGRESSÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME-MEIO (ART. 297 DO CP) COM O CRIME-FIM (ART. 304 DO CP) – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o acervo probatório evidencia a relação de subordinação entre o delito do art. 297 do CP, e o tipo contido no art. 304, do mesmo
codex
, tendo em vista que ocorreram mediante progressão criminosa, impõe-se reconhecer a absorção do delito de falsificação de documento público pelo de uso de documento falso, aplicando-se o princípio da consunção.

A personalidade do agente e os motivos do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015260-47.2019.8.11.0042

APELANTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
João Francisco da Silva Santos Neto
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (artigos 297 e 304 do CP).

Em suas razões, sustenta o apelante que deve ser aplicado o princípio da consunção, para que o crime de falsificação de documento público seja absorvido pelo de uso de documento falso. Requer ainda a redução da pena-base ao mínimo legal com relação ao delito de uso de documento falso.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015260-47.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado João Francisco da Silva Santos Neto a prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Consta dos presentes autos que em data não informada, mas provavelmente no ano em curso, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado João Francisco da Silva Santos Neto consciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, alterou documento público verdadeiro, qual seja, uma carteira nacional de habilitação, pertencente a pessoa de Márcio Eduardo Brito Leite.

Ressai dos autos que, o denunciado teria encontrado referido documento nas ruas, devido provavelmente a pessoa de Márcio tê-lo perdido e que, de posse de referido documento teve a ideia de alterá-lo, retirando a fotografia original de Márcio e colocando em seu lugar uma fotografia sua, para que, parecesse ser o mesmo a pessoa cujos dados constavam no respectivo documento.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 297 do Código Penal, qual seja, falsificação de documento público.

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO

Consta ainda dos autos que, após efetuar a falsificação acima mencionada, no dia 10 de abril de 2019, por volta de 12h:40m, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nesta cidade, o João Francisco da Silva Santos Neto, ciente da ilicitude de sua conduta, na tentativa de se furtar de suas responsabilidades penais, uma vez que, tinha contra si a expedição de um mandado de prisão preventiva, ao ser solicitado por policiais que o abordaram na direção de um veículo automotor, apresentou como sua, uma carteira nacional de habilitação em nome de Márcio Eduardo Brito Leite, a qual estava com a fotografia alterada, conforme a descrição acima mencionada.

Evidencia-se, portanto, que na tentativa de ludibriar os policiais que o abordaram, o denunciado entregou o documento de habilitação solicitado, sendo que, em consultas os policiais lograram êxito em constatar que referido documento estaria alterado, constando a fotografia do denunciado, situação que ficou patente quando os policiais entraram em contato telefônico com o verdadeiro dono do documento e após a confissão do ora denunciado.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal, qual seja, uso de documento público falso”
(id. 36554993).

A insurgência defensiva cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos dos artigos
297
e
304
, ambos do Código Penal, sob o argumento de que
“o crime de uso de documento falso constitui-se exaurimento do crime de falsidade de documento”
, isto é,
“se trata de crime progressivo, crime-meio (falsidade) e crime-fim (uso do falso)”
.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base relativa ao crime de uso de documento falso ao mínimo legal.

O recurso merece parcial provimento.

A
materialidade
dos delitos está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito [id. 36554995], boletim de ocorrência ([id. 36554995], termo de exibição e apreensão [id. 36554996], e, principalmente, no laudo pericial de exame documentoscópico [id. 36564995].

No tocante à autoria, o próprio recorrente admitiu a prática dos crimes:

“[...] Juíza: Achou lá em Novo São Joaquim?

Réu: Não. Eu estava trabalhando em Novo São Joaquim, por falha do advogado que eu estava na época, não avisou que eu ia ter audiência lá sobre esse outro processo que eu tinha lá. Aí depois de vinte dias que fui pagar para ele o que eu devia, aí ele foi checar lá e viu que eu estava com mandado. Aí eu estava no mercado e saindo do mercado eu achei essa habilitação lá e eu já sabendo que eu estava com essa vontade eu fui e coloquei minha foto nela.

Juíza: E como que o senhor fez o procedimento?

Réu: Eu só peguei uma foto 3x4, recortei e coloquei encima.

Juíza: E colou? Fez o que?

Réu: Eu peguei ela, coloquei superbonder e colei encima.

[...] Defesa: Só mais uma pergunta nesse caso aqui, o documento então, você só mudou a foto no documento?

Réu: Só recortei outra foto minha e colei encima. [...] No momento da abordagem eu apresentei a CNH falsa, me identificando como Márcio, pois estava com medo de ser preso”
(áudio id. 36565484).

Corroborando a confissão judicial do réu está o depoimento do policial Philippe Thiago:

“[...] Que no dia dos fatos estava em realizando patrulha em motocicleta, oportunidade em que avistou um veículo e resolveu fazer a abordagem. Que durante a abordagem foi realizada a busca pessoal em dois indivíduos, bem como foi solicitado o documento do veículo e CNH, oportunidade em que o acusado João apresentou uma CNH, mas quando indagado acerca da sua data de nascimento, bem como a categoria da sua habilitação, este apresentou certo nervosismo. Que foi realizada checagem via ClOSP Web, onde constou um número de telefone cadastrado na CNH apresentada pelo acusado. Que ligou no referido telefone e quem atendeu foi o Sr. Marcio e, em conversas, este afirmou que estava na cidade de Rondonópolis. Que diante das divergências, o acusado acabou falando que seu verdadeiro nome era João Francisco. Que de posse do verdadeiro nome do acusado, verificou que havia um mandado de prisão expedido em seu nome. [...] Que a fotografia constante na CNH apresentada era a do próprio acusado, mas que foi possível ver que o réu colou a sua fotografia na CNH, sendo que os dados eram de outra pessoa. Que a falsificação não era ‘grosseira’, pois o suporte da CNH, ou seja, o papel moeda, era verdadeiro. [...]”

(áudio id. 36565484).

Como se vê, caracterizado o desdobramento causal de uma única ação, deve o crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP) ser absorvido pelo de uso de documento (art. 304 do CP).

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito é meio necessário ou fase de preparação/execução de outro. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção do
crime-meio
pelo
crime-fim
.

Essa mesma percepção foi registrada por Damásio de Jesus, que pronunciou-se sobre o tema:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quanto um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa. Lex consumens derrogat levi consumptae. O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a continente, de parte a todo, de meio a fim, de fração a inteiro
(Direito Penal, Parte Geral, 33o ed., São Paulo: Saraiva, 2012. p. 155).

Para Cézar Roberto Bitencourt, leciona que na relação consuntiva “
os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. [...] Há consunção quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente. Não convence o argumento de que é impossível a absorção quando se tratar de bens jurídicos distintos [...]. Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no último e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente”
(Tratado de Direito Penal - Parte Geral, vol. 01, Editora Saraiva, 23a edição - 2017, p. 266/268).

Esse entendimento doutrinário é corroborado pela jurisprudência, consoante se dessume da seguinte decisão monocrática da lavra do Ministro Nilson Naves,
verbis
:

[...] Sobre a tese do crime único, entende o Superior Tribunal que a consunção se dá quando uma das condutas é meio necessário ou preparação natural para a realização do delito subsequente. Veja-se, a propósito, o HC-76.248 (Ministra Maria Thereza, DJe de 19.12.08) e o HC-97.872 (Ministro Arnaldo Lima, DJe de 21.9.09), o último assim ementado: "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo." [...]
(Ministro NILSON NAVES, HC 157031/SP - 2009/0243740-4, public. DJ de 14/04/2010).

Em outras oportunidades, a Corte Cidadã repisou tal posicionamento, conforme se infere dos seguintes arestos:

[...] 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo (HC 97.872/SP, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 21/09/2009). [...] 6. Recurso especial do Ministério Público improvido e recurso especial do assistente de acusação não conhecido.
(REsp 717.172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

“[...] Para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae. [...] 9. Habeas corpus não conhecido”
(HC 464.045/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Dos elementos trazidos nos autos, ficou evidente o nexo de dependência das duas condutas, já que o réu apenas falsificou documento público para que fizesse o seu uso, quando abordado por agentes policiais, como forma de evitar o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu nome, não se tratando,
in casu
, de delitos autônomos.

A propósito, ainda que o primeiro delito [falsificação de documento público] tenha ocorrido em momento distinto do segundo – em outro contexto fático, como afirma o juízo
a quo
–, não há provas nos autos de que o acusado tenha se utilizado do documento adulterado em outras oportunidades.

Na verdade, o que se denota é que o recorrente, sabendo que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor, praticou o delito de falsificação de documento público justamente para que, quando preciso fosse, fizesse o seu uso – cometendo o fato típico previsto no art. 304 do Código Penal –, comprovando o nexo de dependência entre os dois crimes imputados ao réu.

De mais a mais, consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso de documento falso (art. 304 do CP) deve ser absorvido pela falsificação do documento público (art. 297 do CP), quando praticado pelo mesmo agente. Nesta hipótese, considera-se o uso como mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o agente pelos dois crimes, em concurso material.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 304 DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A teor da jurisprudência desta Corte, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público (CP, art. 297), quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material. 4. Hipótese na qual o réu foi preso em flagrante, tendo apresentado documento de identidade falso ao policial responsável pela sua apreensão, com vistas a ocultar a sua condição de foragido, não podendo se falar em prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, devendo apenas ser mantida a persecução penal no que se refere ao crime do art. 297 do CP. Precedentes. 5. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, tão somente para trancar a ação penal no tocante ao crime de uso de documento falso, mantendo a persecução penal no que se refere aos demais delitos imputados ao ora paciente
(HC 371.623/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

E não destoa o entendimento desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSORÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO, FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E REDUÇÃO DA PENA-BASE DO USO DE DOCUMENTO FALSO – AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL FALSIFICADO – CRIME MEIO PARA O USO DE DOCUMENTO FALSO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – [...] “Para a incidência do princípio da consunção, a prática delituosa deve constituir meio necessário ou preparatório para realização de outro tipo penal mais amplo, ou seja, o primeiro crime acaba sendo absorvido pelo segundo, restando assim, uma única conduta. [...]” (Élio Américo- procurador de justiça – fls. 257/259) “Deve ser reconhecido e aplicado o princípio da consunção quando o ilícito de falsificação de documento foi praticado como meio necessário para o crime de uso de documento falso, impondo-se a absorção daquele por este, decretando-se, por consequência, a absolvição da apelante pela prática do primeiro crime. [...]” (TJMT, Ap 84857/2017) [...]
(N.U 0000086-51.2012.8.11.0039, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

Neste viés, deve ser reconhecido o princípio da consunção, afastando a condenação do réu pelo crime previsto no art. 297 do CP, mantendo, contudo, a relativa ao delito de uso de documento falso (art. 304 do CP).

Quanto à pretensão de redução da pena-base atinente ao crime de uso de documento falso, também assiste razão ao recorrente.

Isso porque, quanto à
personalidade do agente
, Rogério Greco leciona que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

A propósito, a circunstância de o acusado ter se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo Guilherme de Souza Nucci,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
(Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente, devendo, portanto, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

De mais a mais, as duas condenações definitivas foram utilizadas pelo juízo para negativar os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência; logo, citar outros procedimentos criminais anteriores que não transitaram em julgado para recrudescer a reprimenda basilar do réu encontra óbice na Súmula n. 444 do STJ, a saber: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

De igual modo, quanto ao
motivo do crime
, entendo que a referida circunstância judicial também deve ser considerada neutra no cálculo da pena-base, porquanto o juízo utilizou-se de alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda –
“motivo reprovável por razões óbvias (evitar prisão)”
–, já que, como bem salientou o Des. Marcos Machado no julgado supracitado
, “nenhum sujeito usa documento falso porque gosta, acha bonito ou por simplesmente querer ser conhecido por nome diverso. O agente que altera a própria identidade a faz com o propósito de ocultar a identificação real, por motivos variados, dentre os quais, o mais comum é a ocultação de antecedentes criminais. Logo, o fundamento adotado na sentença é inerente ao tipo penal, não sendo válido para exasperar a pena-base, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem”
(N.U 0000086-51.2012.8.11.0039, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

Contudo, devem ser mantidos como desfavoráveis os antecedentes do acusado, haja vista que o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, duas condenações definitivas, quais sejam, autos n. 979-83.2013.811.0014 (trânsito em julgado em
2-9-2019
) e autos n. 556-07.2014.811.0106 (trânsito em julgado em
3-8-2015
), referentes a fatos anteriores ao presente caso – crimes de homicídio culposo na direção de veículo e tráfico de drogas.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9-10-2014),
“restam configurados os maus antecedentes sempre que,
na data da sentença
,
o acusado registre condenação definitiva por delito anterior
, independente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise”
. Portanto, como a sentença condenatória em tela foi proferida em 1o-12-2019, isto é, depois do trânsito em julgado das condenações anteriores, não há falar em afronta à Súmula n. 444 do STJ.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações definitivas em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
, como bem orienta a jurisprudência dos nossos Tribunais:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes.

3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.

4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. [...]
(STF - HC: 99044 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: 21-05-2010).

“(...) A utilização de condenações distintas, com o trânsito em julgado, para fins de aumento de pena por maus antecedentes, e também por reincidência, não viola o princípio do non bis in idem. Assim, é afastada a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ, uma vez que é plenamente possível a exasperação da pena na primeira fase (antecedentes criminais) e na segunda fase (reincidência), pois os acréscimos são oriundos de condenações distintas, não havendo qualquer dupla valoração sobre a mesma circunstância”
(Ap 113341/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Dessa forma, à vista do afastamento de duas circunstâncias judiciais (personalidade do agente e motivo do crime), restando desfavoráveis apenas os antecedentes do réu, deve a pena-base ser reduzida a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Por fim, diante
da inexistência de causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena fixada anteriormente como definitiva.

Q
uanto ao regime inicial, embora a nova pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, entendo que a condição de reincidente do réu e a
presença de circunstância judicial desfavorável recomenda a fixação do
regime semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso dos autos, ainda que o paciente seja primário e a pena arbitrada seja inferior a 4 anos, as penas-base não foram fixadas no mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
o regime inicial semiaberto é o adequado para o paciente
. [...]
(AgRg no HC 512.273/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 02/09/2019).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para
absolver
o acusado
João Francisco da Silva Santos Neto
quanto à prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), aplicando, ao caso, o princípio da consunção com o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP), bem como para
redimensionar
a reprimenda imposta, ficando o réu definitivamente condenado à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime semiaberto
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020